Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713074-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: L. F. D. J. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO RECORRIDO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PARA USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. TAXATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 2. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 3. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento, ainda que da categoria dos antineoplásicos, sob o fundamento de que a sua utilização não consta no rol da Agência Nacional de Saúde, conforme previsão expressa no artigo 18, X, da Resolução Normativa 425/2021. 4. Apelação cível conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que é expressamente previsto o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral como item integrante de cobertura mínima obrigatória; b) artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2021, defendendo que o rol dos procedimentos elencados pela ANS é meramente exemplificativo. Acrescenta que o mencionado rol constitui referência básica, de modo que os procedimentos lá previstos são de cobertura mínima obrigatória, não excluindo, portanto, outros que lá não estão previstos. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas acima, colacionando julgados da Corte Superior Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente por meio de publicação em nome do advogado HERMANO CAMARGO JÚNIOR, OAB/DF 7690. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2021; 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98 bem como quanto aos apontados dissensos pretorianos. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, os dissensos jurisprudenciais foram demonstrados, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente por meio de publicação em nome do advogado HERMANO CAMARGO JÚNIOR, OAB/DF 7690. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023